Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-55.2022.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Compromisso de compra e venda de imóvel e empreitada – Ação de resolução de contrato de empreitada cumulada com restituição de valores e indenização por perdas e danos – Sentença terminativa em relação à fornecedora promitente vendedora do imóvel por ilegitimidade passiva "ad causam", pois não teria participado da formação do contrato de empreitada inadimplido pela corré

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Compromisso de compra e venda de imóvel e empreitada – Ação de resolução de contrato de empreitada cumulada com restituição de valores e indenização por perdas e danos – Sentença terminativa em relação à fornecedora promitente vendedora do imóvel por ilegitimidade passiva "ad causam", pois não teria participado da formação do contrato de empreitada inadimplido pela corré empreiteira – Apelo do consumidor – Cerceamento de defesa configurado – Ausência de oportunidade para que o consumidor se desincumbisse do ônus de provar a responsabilidade solidária da promitente vendedora derivada de atuação conjugada com a empreiteira e da formação de grupo econômico – Alegação de fato relevante para o deslinde do feito – Sentença cassada, para que as partes tenham oportunidade de especificar as provas que pretendem produzir a respeito da (in)existência de grupo econômico ou de atuação conjugada das fornecedoras – Recurso PROVIDO.